Tribunal: TJMT
Processo: 1005334-83.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005334-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA - CPF: 061.619.621-01 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WENDER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 067.020.501-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TORTURA [ART. 1º, INC. I-A, LEI N.º 9.455/97] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
VIABILIDADE
– SUJEITO DE APENAS 18 ANOS, PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E QUE NÃO OSTENTA NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL –
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se o encarcerado é primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita como auxiliar de borracheiro e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
no APFD n.º 1003531-94.2021.811.0055 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime tipificado no
art. 1º, inciso I-A, da Lei n.º 9.455/97
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, relata a i. Defensora Pública que o paciente foi preso em flagrante no dia
29/03/2021
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial durante a audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Nessa toada, ilustrando a aventada coação ilegal, a firmatária do remédio heroico aponta a
ausência do requisito legal do art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
, porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, em liberdade, ofertará riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; mormente se considerado que se trata de um
jovem com 18 anos de idade
,
primário
, sem qualquer mácula em sua vida pregressa,
exercente de labor lícito
e
residente em endereço fixo na Comarca de Barra do Bugres/MT
, a indicar a
viabilidade de substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos severas
, as quais
em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese, e cuja imprestabilidade sequer foi aventada pela MM.ª Juíza de primeiro grau na decisão combatida, que limitou-se a mencionar que
“entendia que não era caso de aplicação de medida cautelar, porém sem qualquer fundamentação das razões do seu convencimento”
(sic – ID 81713954, p. 11),
em desacordo com o que determinam os artigos 282, §6º e 319, ambos do CPP
.

Enfim, afirma que a manutenção da prisão processual em face do increpado
viola o princípio da proporcionalidade
, notadamente porque as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do ora paciente, sugerem que em caso de futura e eventual condenação, certamente será submetido a regime prisional diverso do fechado, a tornar desarrazoado o seu recolhimento provisório ao cárcere; finalizando com a assertiva de que é incabível a manutenção do ergástulo com fulcro tão somente no preenchimento do pressuposto do art. 313, inc. I, do CPP, mormente se o contexto fático indica a viabilidade de substituição do claustro provisório por restrições menos severas, tal como afirma ocorrer
in casu
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura; ao que agrega o pleito subsidiário de substituição do ergástulo por
“qualquer das medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico”.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação digital registrada no ID 81713956 e ID 81713957.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida

(ID 81938591); e as informações solicitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 83478468.

Por meio do parecer anexado no ID 85444498, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que no dia
29/03/2021
, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelas proximidades da Avenida Brasil, na cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, quando foi abordada por uma mulher identificada como
Michele Araújo da Silva
que, bastante exaltada e chorando muito, relatou aos milicianos que estava em sua residência no bairro Monte Líbano, na companhia de seu namorado
Wender Rodrigues dos Santos
, quando foram surpreendidos por
06 (seis) homens encapuzados e armados
, que invadiram o imóvel e arrastaram
Wender
para dentro de um veículo, dizendo a todo tempo que iriam matá-lo.

Diante dos fatos narrados pela Sra.
Michele
, os agentes de segurança pública solicitaram apoio à outras viaturas e iniciaram uma serie de diligências, no intuito de localizar os suspeitos, deslocando-se, na sequência, para uma região da Zona Rural do município conhecida como “Serrinha” - que é comumente utilizada por bandidos para práticas ilícitas.

Chegando ao local, os milicianos lograram em avistar um Citroen C3, placa NKL2613 e um VW Gol, placa EBL1279, estacionados no terreno, ambos os carros com vários ocupantes; os quais, ao notarem a aproximação das viaturas policiais, empreenderam fuga do local em alta velocidade, momento em que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais militares.

Assim, foi feito o acompanhamento dos suspeitos até que, em dado momento, os bandidos pararam os automóveis, desembarcaram e foragiram do local em direção à uma região de mata, tendo as equipes policiais conseguido deter tão somente o suspeito
Maicon Douglas Silva Souza
e o ofendido
Wender Rodrigues dos Santos
. Questionado pelas equipes policiais sobre os motivos pelos quais teriam raptado a vítima,
Maicon
afirmou que ele e os demais membros do grupo criminoso iriam dar um “salve” em
Wender
– gíria comumente utilizada por membros do Comando Vermelho para descrever a prática de torturas e execuções perpetradas em face de membros da organização criminosa que violam as diretrizes estabelecidas pela facção.

À vista disso, o suspeito foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública; permanecendo segregado desde então.

Irresignada, insurge-se a impetrante defendendo a
ausência dos requisitos legais da medida extremada
, notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse viés, que o favorecido nessa ordem detém
predicados pessoais abonatórios
e inexiste comprovação nos autos de que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, a tornar
suficientes e mais adequadas as providências acautelatórias diversas do cárcere
; mormente porque a situação fática, assomada às condições pessoais do agente indicam que, acaso condenado, não será submetido ao regime fechado, de modo que a manutenção de sua prisão processual
viola o princípio da proporcionalidade
.

Deveras, confrontando os argumentos vertidos da exordial do
writ
com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, ambas confrontadas com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; concluo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
. Explico.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tortura
] é dolosa e apenada com reclusão, em patamar que
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, os quais corroboram os indicativos de que estaria, de fato, envolvido com o crime de tortura que lhe está sendo imputado; e no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico

que a d. autoridade judiciária de primeiro grau destacou que a prisão preventiva se faz necessária para
acautelar a ordem pública
e, assim, coibir a
“recidiva criminosa”
do paciente (ID 83478468, p. 07), evidenciada pela suposta existência de
atos infracionais pretéritos
em seu desfavor.

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para
garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que o delito pelo qual o paciente está sendo acusado é de demasiada gravidade,
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, máxime porque
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque, apesar da existência de fortes indícios capazes de vincular o increpado à uma articulada organização criminosa armada e a despeito da afirmação feita pela MM. Juíza Plantonista no sentido que a prisão preventiva do increpado seria imprescindível para resguardar a ordem pública e evitar sua reiteração delitiva; em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que
o
paciente é um jovem de apenas 18 (dezoito) anos, primário e que, além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui quaisquer outros procedimentos criminais em seu desfavor
.

Fosse pouco,
reside em endereço certo na cidade de Barra do Bugres/MT

[ID 81713956, p. 03] e
exerce labor lícito como ajudante de borracheiro de seu genitor, proprietário da “Borracharia Souza”
[ID 81713956, p. 04],
a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
a quem incumbo a expedição do alvará
de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da ausência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021